Tribunal: TJES
Processo: 5007345-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007345-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA e outros
RECORRIDO: POLIANA VIEIRA MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. SIMPLES AÇÃO DE RESTITUIÇÃO NÃO ATRAI COMPETÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONSTRUTORA TEM O DEVER DE COMUNICAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA CONCLUSÃO DA OBRA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007345-91.2023.8.08.0012

Recorrente: POLIANA VIEIRA MONTEIRO e MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA

Recorrido: MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA e POLIANA VIEIRA MONTEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
POLIANA VIEIRA MONTEIRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença determinou o ressarcimento à recorrente desde a entrega das chaves e não desde a emissão do habite-se e julgou improcedente o pedido de danos materiais;
c)
que mesmo a obra estando concluída em 07/12/2022, a recorrida continuou cobrando valores referentes aos juros da obra;
d)
que a recorrida demorou proceder com a averbação do habite-se junto a instituição financeira, o que deu a entender que a obra não tinha sido construída, gerando juros de obra de forma indevida;
e)
que o contrato da instituição financeira previa que finalizado o prazo de construção, iniciava-se a amortização mensal do saldo devedor;
f)
que houve violação por danos morais;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar totalmente procedente o pedido de indenização pelos danos materiais desde a emissão do HABITE-SE no importe de R$ 4.582,50, bem como a indenização pelos danos morais.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo é incompetente para julgamento do processo visto que a matéria em discussão - juros de obra - é prevista no contrato de financiamento da caixa econômica federal, pelo qual devem os autos ser remetidos à Justiça federal;
b)
que não foi comprovado o pagamento dos juros de obra, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de restituição;
c)
que não deve haver a restituição em dobro ante a ausência de má-fé;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade do pagamento dos juros de obra após a emissão do habite-se, bem como a possibilidade de indenização pelos danos morais ante a suposta cobrança indevida dos juros de obra.

Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Comum ante a cobrança de juros de obra, há entendimento firmado no E. TJES que entende que nos casos onde a discussão for sobre o pagamento do juros de obra e não sobre sua interrupção de cobrança junto à Caixa Econômica Federal, a competência para processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS DE OBRA - MORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS DO PAGAMENTO DA TAXA - RECURSO IMPROVIDO.
1 – A temática não se revela inédita perante essa Corte, existindo entendimento remansoso no sentido de que o pleito de restituição e cessação da cobrança de juros de obra é de competência da Justiça Estadual, na medida em que se é discutido o ônus do pagamento da taxa de evolução de obra e não a sua interrupção junto à Caixa Econômica Federal.
2 - Conforme entendimento jurisprudencial desse E. Tribunal de Justiça “descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira” (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).” 3 - Em que pese as alegações da construtora, não há como a respectiva taxa continuar sendo cobrada do consumidor, sendo de responsabilidade da empresa que incorreu em mora injustificada proceder ao pagamento da respectiva taxa. 5 - Recurso improvido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003261-54.2021.8.08.0000. DES. MANOEL ALVES RABELO.

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 27/Oct/2021) grifos meus

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DE INTERESSES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA.
1) A causa de pedir e os pedidos deduzidos pelo consumidor não estão relacionados à eventual ilegalidade da cobrança dos juros de obra, não se prestam a impugnar percentuais e nem mesmo pretendem a rescisão das avenças firmadas com a MRV e com o agente financeiro, antes reafirmando o consumidor seu intento de ter para si a posse e a propriedade do apartamento em testilha. Nessa toada, não são debatidas in casu questões contratuais que envolvam a Caixa Econômica, mas tão só a postura da construtora, que se pôs a atrasar a entrega do apartamento, para além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), sem qualquer justificativa. Rejeitada tese da incompetência da Justiça Estadual.
2) Na hipótese dos autos, a data estimada para a entrega das chaves ao consumidor era maio de 2020, com previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, findo em 27 de novembro de 2020. Até a corrente data, contudo, a unidade habitacional ainda não foi disponibilizada para moradia, de modo que – ultrapassado o prazo de tolerância sem qualquer justificativa por parte da construtora – não há como atribuir ao consumidor os ônus financeiros estabelecidos a título de juros de obra. O STJ tem entendimento vinculante no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Decorrido tal prazo, já não há como cobrar a taxa de evolução da obra do consumidor, que não pode ele ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à construtora. 3) Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003866-97.2021.8.08.0000. DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 07/Feb/2022) grifos meus

Pelos exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Aduz a autora na inicial que no dia 05/09/2021 celebrou um contrato particular de promessa de compra e venda sendo o objeto uma unidade imobiliária APTO nº 204, Bloco 17, do Residencial VILA TURQUESA, com 2 quartos, situado na Rua Treze, nº 160, Quadra 43, Bairro Jardim de Alah, na cidade de Cariacica/ES, com Registro de Incorporação nº 70.981 - 1º Ofício Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Cariacica/ ES, no valor de R$133.094,59.

Que a previsão para a entrega das chaves era até o dia 31/03/2023, sendo a data prorrogável por 180 dias até o dia 27/09/2023.

No dia 07/12/2022 foi emitido o habite-se e as chaves foram entregues em 31/05/2023, todavia não foi registrado o habite-se na matrícula do imóvel.

Sustenta ainda que a ausência de registro do habite-se causou dano material de R$ 504,96 a ser pago a título de juros de obra. Ademais, apesar da tradição do imóvel, a autora não conseguiu realizar o pagamento da cota única do IPTU tendo em vista que a ré recebeu os carnês do referido imposto em 10 de março de 2023 e não realizou o pagamento nem os repassou para a autora.

Que apenas após o registro do HABITE-SE que a autora poderia proceder com o pagamento da amortização do imóvel. Que na época do ajuizamento da ação, o valor pago a título de juros de obra era de R$ 2.330,70.

A ré, por sua vez, sustenta que a obra foi entregue no prazo previsto e que o habite-se foi emitido em data anterior à prevista.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré a realizar o registro do habite-se no prazo de 15 dias e a indenizar a recorrente em dobro pelos juros de obras desde a entrega das chaves, inclusive as parcelas vencidas no decorrer do processo.

Pois bem.

Os juros de obra ou taxa de evolução da obra compreendem-se como um valor pago pelo adquirente durante a construção do imóvel. Tais juros são de responsabilidade da construtora com o agente financiador, e repassado ao adquirente do imóvel durante o prazo da construção, não se tratando de despesa do imóvel, mas sim da construção.

No presente caso, é latente que a segunda recorrente não realizou a comunicação do HABITE-SE no tempo devido, pois, embora a parte ré/segunda recorrente não tenha se excedido no prazo para a entrega do imóvel e do auto de conclusão de obra (habite-se), essa não realizou a comunicação da finalização da obra à instituição financeira no tempo devido, o que gerou ônus à autora, notadamente o pagamento do juros de obra, os quais seriam de sua responsabilidade apenas até a entrega das chaves.

Vejamos o julgado do E. TJES que corrobora com o entendimento acima exposto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. Existem elementos que denotam o atraso na entrega do imóvel por culpa da agravada, ao menos até o fim de dezembro de 2020, enquanto a agravante colacionou documentos que indicam o regular pagamento da taxa de evolução de obra.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente
até a data da entrega das chaves,
incluindo o período de tolerância.
3. Neste momento processual, estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “Minha Casa Minha Vida” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida. 4. Não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001228-91.2021.8.08.0000. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 16/Sep/2021) grifos meus

Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

De início, importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, visto que se trata do fornecimento de serviço pela requerida, assim como a autora é usuária e destinatária final da relação econômica (CDC, arts. 2º e 3º).

Posto isso, é cediço que a taxa de evolução de obra, também denominada juros de obra, é um valor pago pelo adquirente durante a construção do imóvel, que compreende os juros cobrados pelos bancos às construtoras. Esse encargo é devido, em princípio, pelo promissário-comprador à instituição financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, no caso, a Caixa Econômica Federal (Id. 25611180), não se tratando de despesa do imóvel, mas, sim, do financiamento.

Sob essa perspectiva, em tese, a ré não teria qualquer relação com a cobrança, porquanto atinente ao negócio jurídico existente entre a autora e o agente financeiro. Contudo, a construtora, por figurar como fiadora no contrato de financiamento (até a finalização da construção), por vezes paga os valores cobrados a esse título e, posteriormente, valendo-se do direito de regresso, exige o pagamento dos reais devedores, ou seja, dos compradores.

Tal direito da construtora só não pode ser exercido sobre o período de atraso da entrega da obra. Isso porque, sendo ela a única responsável pelo atraso na conclusão do empreendimento e pela manutenção da cobrança após o prazo regular, deve custear a taxa cobrada pela instituição financeira, não podendo penalizar o consumidor com a cobrança de algo que ele não deu causa.

[...]

In casu, decerto que não houve atraso na entrega da obra, posto que ocorreu em 31/03/2023, último dia do prazo contratual, assim como o Habite-se foi obtido dentro desse prazo, consoante documentos de Ids. 25611169 / 25611171.

Ocorre que, não obstante,
a construtora ainda não providenciou a averbação do Habite-se na certidão de registro do imóvel da autora, nem regularizou a situação do bem financiado perante o agente financiador, Caixa Econômica Federal, de forma que a autora continua sendo cobrada pelos juros de obra como se a obra não tivesse sido finalizada.

Dessarte,
isso configura o atraso passível de responsabilizar a ré pelo pagamento dos juros de obra, pois o prazo de tolerância de 180 previsto na cláusula 5 do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Id. 25611159 - Página 3), o qual só findará em 27/09/2023, se refere à obtenção do Habite-se, e não à averbação, que já deveria ter sido providenciada.

[...]

Contudo, repito, o prazo contratual se refere à obtenção do Habite-se, o que já ocorreu, não havendo nos autos qualquer indicativo da razão pela qual ainda não houve a regularização documental do registro do imóvel para que seja o bem considerado finalizado e entregue à adquirente, como está acontecendo.

À vista disso, imperioso é o reconhecimento de que a cobrança a título de juros de obra dirigida à autora é indevida, na medida em que não houve a averbação do Habite-se por motivos desconhecidos.

Por consequência, comprovada a mora da ré, merece acolhimento a pretensão da autora relativa à obrigação de averbação do Habite-se na certidão de registro do imóvel e regularização da situação com a Caixa Econômica Federal para que cessem as cobranças referentes aos juros de obra em desfavor da autora.

Com isso, vejo que as parcelas pagas pela autora após a entrega do imóvel, em 31/03/2023, devem ser devolvidas e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, na medida em que deveria a ré ter arcada com tais valores ante sua inércia na regularização do imóvel.

Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto ao pedido indenizatório, é inafastável o reconhecimento da ocorrência de conduta ilícita da ré, que vem atrasando a averbação do Habite-se e regularização da situação dele perante o agente financiador para que seja a obra considerando finalizada.

Entretanto, o descumprimento ou a má execução do contrato não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

No caso em comento, a autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

O que se vê é que ela teve aborrecimentos, mero dissabor cotidiano, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que não enseja a espécie compensatória postulada.

Dessa forma, à míngua da comprovação dos danos morais alegados, imperiosa é a rejeição da pretensão indenizatória, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Quanto à restituição em dobro, mostra-se plenamente possível, eis que a cobrança mostrou-se indevida a partir da entrega das chaves, como decidido em

Por fim, cabe ainda destacar que ao revés do alegado pela 2º recorrente, foi comprovado por meio do documento de ID 6587200 comprova o pagamento do juros de mora até a parcela do dia 10/05/2023, de modo que é devida a restituição na forma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno as parte recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 15% (quijnze por cento) do valor da condenação. Todavia, quanto a condenação da recorrente POLIANA VIEIRA MONTEIRO suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)